Tribunal: TJDFT
Processo: 0041849-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041849-24.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOANA DARC GONCALVES RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da notícia constante do ofício de ID 50322613, quanto à quitação do débito posteriormente à sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios, impõe-se a extinção do feito. Nessa perspectiva, julgo extinta a execução, consoante artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador